Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, por incursão no crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, A fundamentação da constrição posta na sentença ID 16007436 atende, em juízo liminar, aos ditames do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal. Nos embargos declaratórios interpostos pela defesa, decidiu a MM. Juíza (ID 16007452): "Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO CESAR AGUIAR. Em síntese, alega o embargante haver contradição na sentença de ID 61834706 em razão da não aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em benefício do acusado. Alega, haver omissão quanto ao pedido de compensação dos dias trabalhados, bem como quanto ao perdimento do veículo FIAT/Marea apreendido em poder do acusado (ID 62477730). A Defesa de JULIO apresentou, ainda, petição na qual reitera seu pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, trazendo aos autos entendimento do Juízo da VEP no processo 0401846-72.2020.8.07.0015 (62635704). DECIDO. A sentença está posta sem contradição, omissão ou dúvida a gerar qualquer modificação. A inviabilidade de aplicação do privilégio insculpido no §4o do art. 33, da Lei 11.343/06 foi suficientemente fundamentada na quantidade de droga vinculada ao acusado, que demonstrou habitualidade na atividade de traficância e dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, ressalto que, para a aplicação do privilégio em questão, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos em lei, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Portanto, embora o acusado não tenha sido condenado pelo delito de associação para o tráfico, ficou demonstrada sua dedicação ao crime, pelo que se torna inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Quanto ao pedido de compensação dos dias trabalhados para fins de remição da pena, deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, competente para apreciar a matéria, nos termos do art. 126, §8o, da Lei de Execução Penal” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Ademais, o exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, que não se verifica, em linha inicial, na espécie, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedado no rito sumário do writ. O reexame apenas cabe em sede de recurso de apelação. No tocante à progressão da pena pela remissão ou antecipação de progressão em face da COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo da VEP/DF. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator